Tribunal: TJPA
Processo: 0810154-19.2019.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CÍVEL (241) - 0810154-19.2019.8.14.0000

REQUERENTE: EURICO BARBOSA DOS SANTOS

REQUERIDO: NEUZA MARIA SANTOS CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AÇÃO QUE DISCUTE TÃO SOMENTE A PROPRIEDADE. ALEGAÇÕES FORMULADAS PELO ORA REQUERENTE JÁ ANALISADAS E REFUTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO A FIM DE MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA TAL COMO LANÇADA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por EURICO BARBOSA DOS SANTOS em face da decisão monocrática de Num. 2576590 - Pág. 01/04 que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

O agravante assevera não concordar com a decisão monocrática da D. relatora que indeferiu o efeito suspensivo a apelação, principalmente em razão da POSSE JUSTA do imóvel por parte do apelante.

Afirma que a sentença que julgou a ação reivindicatória, obrigatoriamente, o recurso de apelação teria efeito suspensivo, a teor do artigo 1012 do CPC e também pela presente ação não se tratar das exceções do §1º do aludido artigo.

Restando, consequentemente, evidenciada a absoluta necessidade do apelante permanecer no seu imóvel, a manutenção da sentença causará mais lesões graves e de difícil reparação ao mesmo, devendo ser reconsiderada a decisão que não concedeu o efeito suspensivo a fim de cessar tal despejo/desocupação, tendo em vista as exaustivas razões já expostas.

Requereu, destarte, o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Num. 5902338 - Pág. 01.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade exigidos.

O Código de Processo Civil de 2015 regulou expressamente a concessão de efeito suspensivo aos Recursos de Apelação, nos seguintes termos:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2o Nos casos do § 1o , o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1 o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4o Nas hipóteses do § 1o , a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Destaco que a ação reivindicatória é a ação do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário. Ela está prevista no caput do art. 1.228 do CCB, que dispõe:

"Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. (...)"

A ação reivindicatória é tratada da seguinte maneira pela doutrina:

"Trata-se de uma ação de reivindicação, ação tutelar do domínio (Sá Pereira, Da Propriedade, p. 23). Lafayette define a reivindicação: a ação real que compete ao senhor da coisa para retomá-la do poder de terceiro que injustamente a detém (Direito das Coisas, § 82). Fraga define-a como sendo a ação real que compete ao proprietário pleno ou semipleno de uma coisa contra o possuidor da mesma coisa para que lha restitua, com seus frutos, acessões e indenização dos danos sofridos (Instituições do processo civil do Brasil, v. 1, § 22). E o clássico Corrêa Telles, no famoso livro Doutrina das Ações, ensina que vindicar é tirar o que é nosso da mão de quem injustamente o possui." (Francisco Raitani, Prática de Processo Civil, 17ª ed., São Paulo:Saraiva, v. I, 1990, p. 647). (grifei)

"A faculdade de reivindicar é a prerrogativa do proprietário de excluir a ingerência alheia injusta sobre coisa sua. É o poder do proprietário de buscar a coisa em mãos alheias, para que possa usar, fruir e dispor, desde que o possuidor ou detentor a conserve sem causa jurídica. É o efeito dos princípios do absolutismo e da sequela, que marcam os direitos reais. A ação reivindicatória, espécie de ação petitória, com fundamento no jus possidendi, é ajuizada pelo proprietário sem posse, contra o possuidor sem propriedade. Irrelevante a posse anterior do proprietário, pois a ação se funda no ius possidendi e não no ius possessionis; ou, em termos diversos, não no direito de posse, mas no direito à posse, como efeito relação jurídica preexistente. (...)

Vale destacar que a expressão 'injustamente a possua' para efeito reivindicatório, tem sentido mais abrangente do que para simples efeito possessório. Nos termos do art. 1.200 do NCC, posse injusta, para efeito possessório, é a marcada pelos vícios de origem da violência, clandestinidade e precariedade. Já para efeito reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, uma razão que permita o possuidor manter consigo a posse de coisa alheia. Em outras palavras, pode a posse não padecer de vícios da violência, clandestinidade e precariedade e, ainda assim, ser injusta para efeito reivindicatório. Basta que o possuidor não tenha um título para sua posse. É por isso que não cabe a ação reivindicatória, entre outros, contra o locatário, o comodatário, o credor pignoratício, o devedor-fiduciante, o usufrutuário, pois na vigência dos aludidos negócios ou direitos reais as posses diretas têm causas jurídicas que as justificam, ou seja, não são injustas nem para efeito possessório, nem para efeito petitório." (Francisco Eduardo Loureiro, Código Civil Comentado - Coordenação Ministro Cezar Peluso, Barueri/SP:Manole, 2007, p. 1.044)

Nesse compasso, ensina Aluísio Santiago Júnior que:

"O jus reivindicandi tem explicação lógica no direito de ação que a todo titular de direito material se concede (artigo 75 do Código Civil). Se a lei assegura ao proprietário os direitos de usar e de fruir e havendo lesões a estes direitos, há violação do direito de propriedade. Daí, nascer a reivindicatória. Em outros termos, o direito de pedir judicialmente que a coisa sob sua dominação jurídica que esteja com terceiros, imotivadamente, sob a dominação fática deste, lhe seja entregue. Costuma-se dizer que é a ação do proprietário não-possuidor contra o possuidor não-proprietário, desde que este último tenha a posse sem causa jurídica eficiente". (Direito de Propriedade - Aspectos Didáticos - Doutrina e Jurisprudência, p. 26-27).

Segundo a célebre definição de Lafayette, a reivindicatória "é a ação real que compete ao senhor da coisa para retomá-la do poder de terceiro que injustamente a detém". (Direito das Coisas, Edição Histórica, Editora Rio, 1977, p. 190).

Dessa definição resultam as seguintes características que lhe são próprias: a) é uma ação de natureza real, porque fundada no domínio; b) objetiva a retomada da coisa que se acha injustamente em poder de terceiro.

Para a propositura da ação reivindicatória, há de restar configurada a prova dos requisitos específicos, quais sejam, (i) prova do domínio da coisa, (ii) perfeita identificação individualizada da coisa perseguida e a prova de que a parte ré a possua ou a detenha injustamente. (nesse sentido, REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013; REsp 1003305/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 24/11/2010).

No presente caso, estão presentes todos os requisitos exigidos, quais sejam, (i) a prova do domínio, (ii) à perfeita identificação individualizada do imóvel e a (iii) posse injusta do imóvel por parte do réu.

Neste sentido, a Jurisprudência nacional:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INTRÍNSECOS À IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO AFASTADA. LAPSO TEMPORAL NÃO IMPLEMENTADO. I. À decisão publicada a partir do dia 18/03/2016, aplicam-se as normas do Código de Processo Civil/2015. II. Tratando-se de ação típica do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, prevista no art. 1.228 do diploma civil, a ação reivindicatória pressupõe a co-existência de 03 requisitos, quais sejam (1) prova do domínio da coisa reivindicanda, (2) individualização do bem e (3) comprovação da posse injusta. Hipótese dos autos em que é incontroverso entre as partes não só a titularidade do terreno perante o Registro de Imóveis, como também o fato de que a sua ocupação decorreu de invasão por parte dos réus, que acreditavam se tratar de imóvel abandonado. IV. A exceção de usucapião aventada pelos requeridos encontra óbice na ausência de preenchimento do lapso temporal previsto no art. 1.240 do atual Código Civil, bem como no art. 183 da Constituição Federal, porquanto se trata de posse iniciada no ano de 2014. IV. Honorários advocatícios devidos ao procurador da parte autora majorados com base nos critérios estabelecidos pelo STJ no EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, para fins de aplicação do art. 85, § 11, do NCPC. Negaram provimento ao apelo. Unânime”. (Apelação Cível Nº 70073852915, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 14/06/2017)

Apelação Cível. Ação reivindicatória. Imissão de posse. Prova da propriedade e da posse injusta. A ação reivindicatória é uma ação petitória, do proprietário sem posse contra o possuidor sem título, cujo objetivo é consolidar a propriedade mediante a obtenção da posse direta. Provada a propriedade e a posse injusta, justifica-se a procedência da ação reivindicatória, com a consequente imissão da posse. (Apelação Cível Nº 70073212276, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 26/04/2017)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno e mantenho a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à Apelação.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, 22 de NOVEMBRO de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/11/2021